Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. CARACTERIZADA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente omissão e obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. São confiscatórias as multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes do STF e desta Corte.
3. A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida. Precedente do Conselho Especial.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos declaratórios não providos.